Tribunal: TJBA
Processo: 8107251-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107251-49.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KARINE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA INFORMATIVA. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de registro no SCR/SISBACEN e indenização por danos morais, além de condenar o autor por litigância de má-fé. A controvérsia recursal restringe-se à ausência de notificação prévia e ao cabimento da reparação por dano moral, não havendo impugnação quanto à existência da dívida.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da inserção e manutenção de dados no SCR/SISBACEN e a eventual configuração de dano moral indenizável em decorrência desse registro.

III. Razões de decidir
3. O SCR/SISBACEN possui natureza informativa e regulatória, não se equiparando aos cadastros restritivos tradicionais, razão pela qual a simples inclusão de dados não configura, por si, restrição creditícia ou dano moral automático.

4. Restou comprovada a legitimidade da dívida, não tendo a autora se desincumbido do ônus probatório quanto à inexistência ou quitação do débito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inserção das informações no SCR/SISBACEN decorreu de previsão contratual expressa, afastando a alegação de ilegalidade ou surpresa.

5. O SCR possui natureza informativa e regulatória, não se equiparando aos cadastros restritivos de crédito, inexistindo negativação automática ou presunção de dano moral.

6. A manutenção do registro observa o prazo regulamentar de quatro anos estabelecido pelo Banco Central, não havendo ilicitude, tampouco comprovação de prescrição da dívida (art. 206, §5º, I, do CC).

7. A documentação comprova a existência das operações registradas, não impugnadas quanto à validade, inexistindo demonstração de abalo concreto à honra ou à imagem da consumidora. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar, não configurados os pressupostos da responsabilidade civil.

8. Ainda que assim não fosse, a existência de registros negativos preexistentes e legítimos afasta o dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e não provido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I, e art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º; CC, art. 206, §5º, I.

- Jurisprudência relevante citada: Súmula 359 do STJ; Súmula 385 do STJ; TJ/BA, Apelação nº 8029350-39.2024.8.05.0001; TJ/BA, Apelação nº 8023115-90.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8107251-49.2025.8.05.0001
, em que é apelante
KARINE SANTOS DE JESUS
e apelado o
BANCO CSF S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça